Tribunal: STF
Processo: RE 1518877
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Reginaldo da Silva Roque interpõe recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos XI, da Constituição Federal. (edoc. 47)



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pelo 8º Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES PENAL - IMPROCEDÊNCIA - Julga-se improcedente a Revisão Criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.”(edoc. 39)



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para prestar esclarecimentos sem modificação do julgado.(edoc. 50)



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça nulidade decorrente de violação de domicílio lastreada em notícia anônima.(edoc. 47)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (edoc. 39):



    “De fato, os policiais Gilberto Francisco de Lima e Marcos Aurélio de Lima, em depoimentos harmônicos e complementares, confirmaram que, diante de informações de que o morador da casa situada no endereço dos fatos estaria traficando e armazenando entorpecentes, dirigiram-se ao local. Lá chegando, não encontraram ninguém no imóvel, o qual estava em péssimo estado de conservação e com a porta destrancada. Ao adentrarem o local, localizaram as drogas apreendidas e objetos pessoais, em estado de semi-abandono. Em contato com uma pessoa que residia em outra casa no mesmo terreno, Maria Helena, esta identificou o morador do imóvel onde foram encontradas os tóxicos como sendo Reginaldo, para quem ela havia locado o cômodo (gravação digital). 



    No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar, no caso em tela, eles teriam algum motivo para incriminar o peticionário injustamente. 



    Não excede mencionar que depoimentos de agentes da lei valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54). 



    Ademais, a testemunha Maria Helena Fernandes da Cunha confirmou em Juízo que havia locado o imóvel onde as drogas foram encontradas para Reginaldo alguns meses antes dos fatos, tendo entregado aos policiais o respectivo contrato de aluguel (gravação digital). 



    Em tal cenário, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, uma vez que, segundo afiançaram os agentes públicos, ao comparecerem ao local para apurarem informações acerca da guarda de drogas, encontraram o imóvel sem qualquer morador, destrancado, em péssimas condições e com aspecto de abandono, somente vindo a confirmar a existência de um residente por conta de objetos pessoais ali encontrados.



    (...)



    De mais a mais, em sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, a existência de fundadas razões da ocorrência do delito no interior de imóvel autoriza a autoridade a nele ingressar, a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de respectivo mandado ou autorização dos moradores.



    (...)



    Assim, a as palavras dos policiais, somadas à apreensão de porções de maconha, crack e cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10-11, auto de constatação de fls. 17-20 dos autos de origem), além de petrechos para o tráfico, demonstram que o decisum não era contrário ao texto da lei ou à evidência dos autos, havendo elementos para suportar a condenação pelo crime de tráfico de drogas”



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Saliente-se, ainda, quanto a questão suscitada no apelo extremo, que qualquer conclusão contrária quanto à regularidade das provas obtidas a partir do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando, mutatis mutandi, esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14); 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente